Tribunal: TJSP
Processo: 0008754-13.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Agravante reincidente, com histórico de diversas faltas graves, condenado pela prática de delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Conversão do julgamento em diligência consistente na realização de exame criminológico. Necessidade de verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício. Recurso

Ementa:
AGRAVO. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Agravante reincidente, com histórico de diversas faltas graves, condenado pela prática de delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Conversão do julgamento em diligência consistente na realização de exame criminológico. Necessidade de verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício. Recurso improvido.